Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717114-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NETWORK DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as partes, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestarem sobre possível incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo a quo. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020 15:16:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator